Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-45.2009.8.11.0102
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 921, CPC). TRÂNSITO EM JULGADO EM 2014. PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA, INFRUTÍFERA EM 2015. SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. RETOMADA EM 2016. PENHORA DE IMÓVEL (2018) DESCONSTITUÍDA POR ACORDO EM EMBARGOS DE TERCEIRO (2023). AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETÍVA E CONTÍNUA. CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL EM 2021. PENHORA DE VENCIMENTOS POSTERIOR À EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INEFICÁCIA DE ATOS CONSTRITIVOS SUPERVENIENTES. INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 310783872 – Embargos Devedor no 0000488-45.2009.8.11.0102 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou extinta a execução, com resolução do mérito. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é instituto destinado a impedir a perpetuação da execução, conferindo efetividade aos princípios constitucionais da segurança jurídica (art. 5o, caput, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 2.2) Na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do término do prazo de suspensão judicial ou, se ausente, do transcurso de um ano. O art. 1.056 do CPC/2015 aplica-se apenas aos processos que já estavam suspensos na data de entrada em vigor do novo código. O CPC/2015 passou a prever expressamente a prescrição intercorrente, estabelecendo a suspensão da execução quando o devedor não possuir bens penhoráveis (art. 921, III). Decorrido um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional (REsp 1.620.919/PR). Com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, o termo inicial passou a ser a data em que o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2.3) A prescrição intercorrente configura-se quando: a) não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis; b) a execução for suspensa judicialmente por um ano; c) houver inércia injustificada do exequente pelo prazo de prescrição do direito material, a contar do término da suspensão. O termo inicial será da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou bens (art. 921, § 4o, CPC, redação da Lei 14.195/2021). Precedentes. (STJ - T3 - AgInt no AREsp: 1500037 MS 2019/0130019-0 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/10/2020 - DJe 26/10/2020); (STJ - T3 - AgInt no REsp: 1798224 PR 2019/0046646-0 – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/09/2019 - DJe 18/09/2019). 2.4) Restou demonstrado: - o trânsito em julgado da sentença condenatória em 11/3/2014 (id. 310783438, pág. 204); - a intimação do Devedor para pagamento voluntário, com término do prazo em 13/11/2014, sem adimplemento (id. 310783438, págs. 208 e 212); - a tentativa de penhora online (BACENJUD) deferida em 25/2/2015 (id. 310783438, pág. 218), que resultou infrutífera por recair sobre conta poupança, posteriormente anulada por decisão que acolheu exceção de pré-executividade em 22/5/2015 (id. 310783438, págs. 239-242); - penhora de 30% do imóvel Matrícula 2.633 do RI da Comarca de Nobres, deferida em 6/7/2018 (id. 310783438, pág. 296) e efetivada por auto de penhora em 26/9/2018 (310783438, pág. 303); - Embargos de Terceiro (Processo n. 1000117-49.2018.8.11.0102 – id. 310783444) em face da penhora do imóvel, que culminou em acordo homologado em 10/3/2023 (id. 310783850), com determinação de baixa da penhora efetivada em 7/7/2023 (id. 310783852); - remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (id. 310783855); - decisão determinando penhora de 30% dos vencimentos do Devedor, proferida em 29/2/2024 (id. 310783857); - ausência de satisfação do crédito até a presente data, com a reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 310783871). 2.5) No caso, o prazo para pagamento voluntário expirou em 13/11/2014, constituindo este o marco inicial inconteste para contagem do prazo prescricional, e não o trânsito em julgado (11/3/2014), que constitui início da execução do título judicial. 2.6) O art. 921, §1o, do CPC estabelece que não sendo encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, devendo os autos serem remetidos ao arquivo. A primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis determina a suspensão automática do processo pelo prazo de um ano, independentemente de despacho judicial expresso. No caso, a tentativa de penhora online (BACENJUD) em 25/2/2015, posteriormente anulada por recair sobre conta poupança impenhorável (decisão de 22/5/2015), configura a primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Assim, a suspensão processual iniciou-se em fevereiro/2015, com término previsto em fevereiro/2016. 2.7) O art. 921, §4o, do CPC estabelece que decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o devedor ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. O parágrafo seguinte (§5o) dispõe que decorrido o prazo de que trata o §4o deste artigo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. A interpretação sistemática destes dispositivos conduz à conclusão de que decorrido o prazo de um ano de suspensão, o prazo prescricional retoma seu curso automaticamente, independentemente de os autos terem sido remetidos ao arquivo ou de despacho judicial determinando o arquivamento. Portanto, no caso, o prazo prescricional de cinco anos retomou seu curso em fevereiro/2016, com consumação prevista para fevereiro/2021. Precedentes. (STJ - T3 - AgInt no AREsp: 1500037 MS 2019/0130019-0 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/10/2020, - DJe 26/10/2020); (TJPR - 17a C.Cível - 0008362-89.2008.8.16.0001 – rel. Juiz de Direito substituto Marcel Guimarães Rotoli de Macedo – j. 16/5/2022); (TJMG – 17a C.C. - Ap. 30531049220108130024, rel. Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira – j. 15/5/2024 – DJe 15/5/2024); (TJSP - 20a C.D.Priv. – Ap. 0002631-63.2022.8.26.0286 – rel. Correia Lima – j. 31/5/2024 – DJe 31/5/2024). 2.8) A controvérsia recursal reside na alegação do Recorrente de que houve dois atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional: a) a penhora de imóvel em 2018; b) a penhora de vencimentos em 2024. O art. 921, §4o-A, do CPC determina que a efetiva constrição patrimonial, a citação ou a intimação da parte executada, quando válidas, interrompem a prescrição intercorrente. A constrição patrimonial efetiva pressupõe ato constritivo que: - recaia sobre bem penhorável; - mantenha-se no patrimônio do executado; - seja apto à satisfação do crédito exequendo. Não basta, portanto, o mero ato formal de penhora. É necessário que a constrição produza efeitos concretos e permanentes na esfera patrimonial do executado. 2.9) A penhora do imóvel registrado sob a Matrícula no 2.633, deferida em 9/7/2018 e efetivada em 26/9/2018, não produziu efeitos interruptivos permanentes e definitivos do prazo prescricional. Isso porque referida penhora foi impugnada por meio de Embargos de Terceiro (Processo no 1000117-49.2018.8.11.0102), ajuizada por terceiro que alegava ser o legítimo proprietário do bem. Os embargos resultaram em acordo judicial, homologado em 10/3/2023, que determinou a baixa da penhora, efetivada em 7/7/2023. A desconstituição da constrição, em razão de transação homologada judicialmente, equivale à inexistência de penhora eficaz, pois o bem não permaneceu vinculado ao patrimônio do executado até a satisfação do crédito. A constrição patrimonial que, embora formalizada, e posteriormente desconstituída, seja por decisão judicial ou por acordo entre as partes, não possui o condão de interromper definitivamente o prazo prescricional, que retoma seu curso regular a partir da baixa da penhora. Dessa forma, a penhora realizada em 2018, mas cancelada em 2023, não interrompeu de maneira permanente o prazo prescricional, que seguiu seu curso desde a retomada em fevereiro/2016. Não é razoável admitir que a simples existência de uma penhora, sobretudo quando posteriormente desconstituída, seja suficiente para suspender indefinidamente o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de beneficiar o exequente inerte e tornar a execução imprescritível. No caso, durante o período de suspensão e ao longo do prazo de prescrição intercorrente, não houve qualquer providência eficaz voltada à satisfação do crédito. Logo após a penhora, sobreveio informação nos autos de que o imóvel pertencia a terceiro, e o exequente, ciente dessa circunstância, deixou de adotar diligências para localizar outros bens passíveis de penhora que permitissem a continuidade da execução. Precedentes. (STJ – 2aT - EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS – rel. Ministro Humberto Martins – DJe 25/3/2015); (STJ - 2aT - AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR - Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - DJe 21/06/2016); (STJ - 2aT - EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe 25/3/2015); (STJ - 2aT - AgRg no AREsp 383.507/GO - Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - 1a TURMA - DJe 07/11/2013; (TJDF - 2aT - 0027360-13.2015.8.07.0001 – rel. RENATO SCUSSEL – j. 29/11/2023 – Dje 12/12/2023). 2.10) Ressalte-se, ainda, que a presente ação foi proposta em 2009 e já se encontram decorridos 16 (dezesseis) anos desde o ajuizamento, sem que tenha havido êxito na satisfação do crédito. As demandas não podem tramitar indefinidamente no tempo, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, conforme previsto na Lei no 9.099/95. Tal constatação torna-se ainda mais relevante à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), que impõe a solução dos litígios em tempo adequado, evitando o prolongamento desproporcional das demandas judiciais. 2.11) A prescrição intercorrente consumou-se em fevereiro/2021, tendo em vista: - o início do prazo em 13/11/2014; - a suspensão de um ano (2015-2016); - a retomada em fevereiro de 2016; - o transcurso de cinco anos (2016-2021). A penhora de vencimentos realizada em fevereiro/2024 é posterior à consumação do prazo prescricional, revelando-se, por isso, inócua para fins de interrupção ou de reinício da contagem prescricional. Desse modo, a penhora de vencimentos de 2024, não produz eficácia jurídica apta a afastar a prescrição intercorrente consumada em 2021. 3- PRELIMINAR. 3.1) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024) e (TJRS – 4a TR - Embargos de Declaração Cível no 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000488-45.2009.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARMANDO ONOFRE BATEZINI - CPF: 067.343.249-15 (RECORRENTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), BEATRIZ PARUCI LONGUI - CPF: 052.523.491-85 (ADVOGADO), VITOR JOSE FRIEDRICH - CPF: 344.512.001-30 (RECORRIDO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE VERA - CNPJ: 00.179.556/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025